Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704988-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU D E S P A C H O Despacho de Expediente Manifeste-se Murilo Menezes de Abreu sobre o Ofício encaminhado pela Primeira Instância, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator